Tribunal: TJDFT
Processo: 0708218-44.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MILHAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela MM Turismo, em face da sentença que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$7.184,49, referente às 406.000 milhas vendidas pelo autor à Hot Milhas.

2. A ré/recorrente MM Turismo suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a MaxMilhas, Hot Milhas e a 123 Milhas são empresas independentes e têm faturamento próprio. No mérito, sustenta que não é responsável pelos danos reclamados, visto que não participou dos contratos denunciados.

3. Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID 56117028).

4. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando as assertivas do demandante na petição inicial. No caso, as empresas MaxMilhas e Hot Milhas são integrantes do mesmo grupo econômico da 123 Milhas, interligadas pela mesma cadeia de serviço prestado, especialmente na avaliação do consumidor. Assim, a recorrente é parte legítima para responder à pretensão deduzida. Preliminar rejeitada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

6. No caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, à ré, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.

7. Segundo o contexto probatório, o autor comprovou o fato constitutivo de seu direito, enquanto a ré/recorrente não produziu provas para afastar a sua responsabilidade pelos danos causados ao consumidor. Irretocável a sentença.

8. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.

10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.